Tribunal: TJSP
Processo: 0003852-56.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Execução Penal no 0003852-56.2020.8.26.0026, da Comarca de
Bauru, em que é agravante ANTONIO CESAR DOCIO SANTOS, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao agravo em execução.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003852-56.2020.8.26.0026 - Voto no 51272
2
Voto no 51272
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL no 0003852-56.2020.8.26.0026
Comarca: BAURU - (Processo no 0013125-19.2017.8.26.0041)
Juízo de Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execu
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Agravante: Antonio Cesar Docio Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO REGIME SEMIABERTO –
INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SENTENCIADO POR CRIME HEDIONDO E
REINCIDENTE – AUSÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – NÃO
ESTÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Agravo em Execução interposto
por ANTÔNIO CÉSAR DÓCIO SANTOS, contra decisão do r.
Juízo da DEECRIM UR3 da comarca de BAURU, da lavra da
eminente Juíza de Direito Dra. Renata Biagioni, nos autos da
Execução
no
0003852-56.2020.8.26.0026,
que
indeferiu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do
requisito objetivo (fls. 01/02).
O agravante incorreu no artigo 121, § 2o,
inciso IV e 155, c.c. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Alega que estão preenchidos os requisitos
necessários para a progressão ao regime intermediário (fls.
05/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003852-56.2020.8.26.0026 - Voto no 51272
3
Apresentada a contraminuta (fls. 22/24), a r.
decisão foi mantida por despacho de fls. 25, manifestando-se o
douto Procurador de Justiça Dr. João Batista Mangini de
Oliveira pelo desprovimento do recurso (fls. 38/39).
É o relatório.
O agravante foi condenado pela prática de
crime hediondo a expiar pena de 12 (doze) anos, 09 (nove)
meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, com término
previsto para 20.02.2028 (fls. 11).
Em consulta ao seu processo de execução,
onde foi elaborado novo cálculo de pena, constata-se que,
diante da reincidência, expressamente reconhecida na
sentença
condenatória
de
fls.
39/40
do
PEC
1924-30.2017.0041 (certidão de fls. 44), somente preencherá
o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto
em 06.11.2020.
Portanto,
como
bem
decidiu
a
ilustre
Magistrada de primeiro grau, não estão presentes os
requisitos necessários para o sentenciado ingressar no
regime de menor vigilância, o intermediário.
Fica mantida a r. decisão, por seus próprios e
bem lançados fundamentos, todos aqui incorporados como
razão de decidir.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo em execução.
EUVALDO CHAIB
Relator